Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", Lei no 11.343/2006), negando a desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28, Lei no 11.343/2006). A defesa alegou omissão no acórdão, argumentando que a quantidade de droga apreendida era pequena e que as circunstâncias indicavam uso pessoal, não tráfico, além de apontar deficiência física do réu e ausência de provas materiais que caracterizassem a traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise das alegações da defesa relativas à pequena quantidade de droga apreendida e à condição de usuário do réu, que poderiam justificar a desclassificação do crime para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, sendo que sua atribuição de efeitos infringentes ocorre de forma excepcional, apenas quando comprovado vício no julgado.
O acórdão embargado trata de forma clara todas as alegações da defesa, especialmente quanto à quantidade de droga apreendida e à condição de usuário, com base nas provas testemunhais e periciais.
Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, pois o colegiado abordou as provas e fundamentos necessários para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.
A via dos embargos declaratórios não se presta à reapreciação de provas ou à rediscussão da matéria já analisada, tampouco ao prequestionamento de dispositivos legais quando ausente o vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Não cabe a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já exaustivamente analisada, salvo nas hipóteses de vício previstas no art. 619 do CPP.
A quantidade de droga apreendida, quando analisada em conjunto com as demais circunstâncias probatórias, pode justificar a impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920924, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/9/2024; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.920.170/DF, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 23/5/2023.